Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DO CRÉDITO ANTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a sucessão no polo ativo na ação de busca e apreensão, para figurar o cessionário no polo ativo em lugar do cedente, quem havia ajuizado a ação, enquanto não operada a citação do réu e apresentada a resposta (art. 240, do CPC).
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.